Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700081-62.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DORACI E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência nestes termos: DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Diante do pedido da autora para que seja diligenciado perante a rede privada sobre a disponibilidade de leito de UTI, o Juízo a quo esclareceu: Nota-se, assim, que a decisão supracitada não fixou prazo para o cumprimento da obrigação, uma vez que considerou “ que a internação deveria ser realizada observando os critérios técnicos, , tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia.! Além disso, a decisão determinou que a procura de leitos na rede privada deveria ser avaliada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Dessa maneira, os usuários da rede pública serão chamados conforme os critérios de prioridade clínica da Central de Regulação, os quais, por óbvio, não podem ser afastados por mero laudo médico que analisou tão somente a situação particular da parte autora. Política pública de saúde deve ser executada com responsabilidade e de maneira que todos os seus usuários, e não apenas aquelas que ajuizaram ação, sejam tratados com igualdade, a depender das condições clínicas de cada paciente, vistas de maneira macro pelos administradores. Nesse sentido, não há, a princípio, descumprimento da decisão que concedeu em parte a antecipação de tutela, uma vez que não restou demonstrado nos autos os critérios técnicos que não permitiram ainda a internação da autora em UTI. Sem prejuízo, considerando que não houve o descumprimento da decisão pelo requerido, indefiro o pedido de realização de diligência por oficial de justiça na tentativa de busca de leitos na rede privada. Alega a agravante que necessita imediatamente de leito de UTI e que a demora “acarretará em prejuízos irreversíveis à parte agravante, inclusive o óbito, conforme será comprovado”. Sustenta que, “permitir que a SES/DF estabeleça o critério e o prazo para a realização do procedimento, significa, na prática, indeferir o pedido”. Insiste no pedido de que seja imediatamente transferida para leito de UTI. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. Todavia, ainda não há elementos suficientes quanto à demora do Distrito Federal em atender a demanda da agravante. O prontuário médico (ID 184182279 dos autos de origem) mostra que a paciente foi atendida no hospital municipal Bom Jesus em Águas Lindas de Goiás. O médico solicitou vaga em UTI e exames. Esse relatório não indica, de forma clara, a gravidade da situação da paciente. Diante dessa solicitação, os parentes buscaram leito de UTI no Distrito Federal, o que é possível no âmbito do SUS. Todavia, não há nenhuma notícia de que essa solicitação tenha sido realizada diretamente perante a SES, por meio da Central de Regulação. Essa é a porte de entrada no sistema de saúde deste ente da federação. Somente se houver demora injustificável, após a regular solicitação de leito, é que haverá justificativa para a intervenção do Judiciário. Nessa linha, a decisão agravada corretamente determinou a imediata inserção da agravante no Sisreg. Assim, considerando que a disponibilização de leito de UTI não tem sido tão demorada no Distrito Federal, é imprescindível que venha informação sobre a inserção da agravante no sistema para que o Judiciário possa conferir se foi atendida ou qual a posição em que se encontra. Ante o exposto, indefiro, por ora, a tutela de urgência, sem prejuízo da reanálise após a informação sobre a posição da agravante perante a Central de Regulação. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a